Tribunal: TJES
Processo: 5000742-26.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000742-26.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ZILMA MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000742-26.2020.8.08.0038

Recorrentes:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido:
ZILMA MOREIRA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO. ASSINATURA MANIFESTAMENTE DIFERENTE DO DOCUMENTO PESSOAL. REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DADOS DIVERGENTES NO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. DEVOLUÇÃO DEVIDA EM DOBRO. AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, À EXCEÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL, CONSIDERADO ELEVADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE DEVE SER REVISTA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POIS O RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM, AO MENOS, PARTE DO PLEITO.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como simples aborrecimento do cotidiano e, de fato, caracteriza dano indenizável.

Todavia, com a devida vênia ao julgador originário, o valor fixado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se acima dos padrões médios desta turma recursal e dos tribunais brasileiros para casos similares. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de reduzir o quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidas as demais disposições do ato objurgado.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de REDUZIR o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)